Tribunal: STF
Processo: HC 76982
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-08-28
Data de publicação: 1998-08-28

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. "Escândalo da Previdência
Social" no Rio de Janeiro. Paciente condenado à pena de 17 anos de
reclusão e 240 dias-multa, como incurso nos arts. 288 e 312,
combinados com os arts. 69 e 71, todos do Código Penal, com perda do
cargo público, na forma do art. 92, do mesmo Código. 3. Aditamento
da denúncia. 4. Respeito aos princípios da ampla defesa e do
contraditório. Quanto à prova, não houve indeferimento de nenhum
pleito da defesa. Reexame de provas. Inviabilidade. 5. Habeas corpus
indeferido.